Tribunal: TJDFT
Processo: 0741117-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação pessoal do executado, assistido pela Defensoria Pública, para se manifestar sobre a penhora realizada. Observância ao CPC 186 §2o. Acolhimento parcial da impugnação ofertada: excesso de execução configurado. Honorários advocatícios devidos. Fixação do percentual mínimo legal sobre o excesso de execução apurado.